Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710017-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA DE SOUZA VALADARES APELADO: ESPÓLIO DE VICENTE PAULO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MAMEDIA DE SOUZA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Helena de Souza Valadares em face da r. sentença (ID 63211316) que, em Ação de Prestação de Contas proposta em razão do exercício da curatela de Vicente Paulo de Souza, rejeitou as contas prestadas referente ao período de 2018 a 12/9/2020 e condenou a Autora/Curadora ao pagamento, em favor do espólio do Curatelado, do valor de R$ 229.346,05 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinco centavos). O espólio de Vicente Paulo de Souza/Apelado, após a referida apelação, ingressou com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar (ID 63655530), aduzindo, em síntese, que, no curso da prestação de contas, a Autora/Curadora transmitiu o único bem dela, qual seja, o apartamento de matrícula no 300833, no 1404, vaga de garagem 202, torre “A”, Lotes 6 e 8, Rua 9 norte, Águas Claras-DF, para uma Holding Familiar, da qual é a única sócia, com a intenção de frustrar futura execução. Sustenta que há possibilidade de transferência do referido imóvel para terceiros, o que justifica o bloqueio cautelar da matrícula do imóvel. Requer a indisponibilidade do referido imóvel, com o respectivo bloqueio da matrícula no 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga, a fim de garantir o resultado útil do processo. É breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida, liminarmente ou após justificação prévia, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência cautelar, por sua vez, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito (CPC, art. 301). Da análise da certidão do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, no curso da presente Ação de Prestação de Contas, em 14/2/2024, o único imóvel de propriedade da Apelante, matrícula no 300833, foi transmitido à holding familiar “Hora Perfeita Sucessão Patrimonial Participações LTDA”, CNPJ 50.133.785/0001-49 (IDs 63655539 e 63655543), criada em 29/3/2023, e na qual figura a Autora/Curadora da presente ação como sua sócia-administradora (ID 63655540). A despeito da possível fraude contra credores, não se evidenciam os requisitos indispensáveis ao deferimento do decreto de indisponibilidade vindicado pelo espólio/Apelado. A sentença que reconheceu crédito em favor do requerente não transitou em julgado e a Apelação interposta pela Autora, dotada, inclusive, de duplo efeito está pendente de apreciação. Frise-se que o requerente tampouco comprovou que o imóvel em questão é o único de propriedade da Autora/Curadora, uma vez que a certidão abrange apenas as circunscrições de Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Brazlândia e Planaltina e Recanto das Emas, o que, a priori, afasta a insolvência da Apelante. Tampouco há provas de iminente alienação do mencionado imóvel a terceiros, cabendo, ainda, ressaltar que a holding familiar tem como única sócia a Autora/Curadora, o que permite, no curso de eventual cumprimento de sentença, a ineficácia da transferência do patrimônio, ou a penhora das quotas dela. Tais circunstâncias evidenciam que, no momento, não se afigura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indispensáveis ao deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade de bens (CPC/15, art. 300). Assim, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator